Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716271-21.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THIAGO DE CASTRO MUNIZ D E C I S Ã O A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.132, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (data da afetação: 31/3/2022). Diante disso, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora